Tribunal: TJPA
Processo: 0015711-15.2018.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3397 - Injúria
Data de julgamento: 2023-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0015711-15.2018.8.14.0401

APELANTE: JOAO PAULO HOLANDA MARQUES JUSSARA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0015711-15.2018.8.14.0401

COMARCA DE ORIGEM: 9ª VARA CRIMINAL DA CAPITAL

APELANTE: JOAO PAULO HOLANDA MARQUES JUSSARA

REPRESENTANTE LEGAL: CÉSAR RAMOS DA COSTA

APELADO: AÇÃO PENAL PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL (ART. 140, § 3º E 141, III, TODOS DO CÓDIGO PENAL).

DA ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DE CONDUTA
.

TESE REJEITADA
.
A conduta se amolda perfeitamente ao tipo penal que restou condenado, não se podendo considerar qualquer fato que possa desqualificar o conjunto probatório, que apontou sem quaisquer dúvidas para os elementos normativos do tipo, ora caracterizados e comprovados a ensejar chancelar o Juízo de Censura, nos termos do artigo 140, §3 º, c/c art. 141, III, do Código Penal. Infere-se do acervo de provas, com destaque para prova oral, restou comprovado que a vítima se sentiu ofendida em sua honra diante das palavras proferidas pelo acusado, tanto que foi até uma Delegacia de Polícia e representou contra o acusado. Assim, não há espaço nos autos para acolher a tese defensiva sobre atipicidade da conduta narrada na peça exordial acusatória.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA APLICADA
–
TESE ACOLHIDA.
Observa-se no presente caso, a pena base foi agravada face o crime ter sido cometido contra o irmão, em 3 meses, o que significa 1⁄4 da pena base, além do mais, o juízo singular não justificou a razão pela qual aplicou um quantum inferior à fração paradigma adotada pela Corte Superior, o que entendo, que

o referido quantum aplicado não ser razoável e proporcional.

Há de se destacar ainda que o juízo singular reconheceu a presença da atenuante do art. 65, III, “d”, do CPB e agravante do art. 61, II, “e”, do CPB, deixando de aplicar somente a confissão, em razão da pena base fixada no seu mínimo legal.

Entendo que aqui há de ser feita correção da sentença, uma vez que havendo o concurso entre circunstâncias atenuantes e agravantes que não tenham previsão no art. 67 do CPB e que possuem a mesma natureza haverá a compensação dos efeitos entre ambas (equivalência entre as circunstâncias). Razão pela qual fixo a pena intermediária no mesmo patamar da pena base.

PREQUESTIONAMENTO DA DEFESA.
P
ara fins de prequestionamento, basta ao julgador demonstrar os motivos de seu convencimento e fundamentar o seu posicionamento acerca das matérias ventiladas no pleito defensivo, sendo desnecessário mencionar expressamente cada dispositivo.

Recurso CONHECIDO e PROVIDO PARCIALMENTE.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
CONCEDER PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de junho de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Lucia Silveira.

Belém/PA,
21
de junho de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0015711-15.2018.8.14.0401

COMARCA DE ORIGEM: 9ª VARA CRIMINAL DA CAPITAL

APELANTE: JOAO PAULO HOLANDA MARQUES JUSSARA

REPRESENTANTE LEGAL: CÉSAR RAMOS DA COSTA

APELADO: AÇÃO PENAL PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
JOAO PAULO HOLANDA MARQUES JUSSARA
por intermédio de advogado constituído, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 9ª Vara Criminal da Capital
(
id.6128376
) que condenou igualmente o ora apelante à pena de 01 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, em regime Aberto,
por preencher os requisitos do artigo 44, do Código Penal, substituindo a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, prestação de serviços à comunidade.

Narrou à denúncia
(
id.6128336
), no dia
27 de maio de 2018, o acusado publicou em sua conta da rede social twitter, referindo-se ao irmão Gabriel Pinheiro Jussara, que foi marcado na plataforma, as seguintes frases: preto direitista capitão do mato, que nunca abriu um livro, vota em Bolsonaro, fala mal da esquerda, mas tem 30 anos e nunca trabalhou. Da série: capitalista sem capital (textuais) e apoia Bolsonaro mas é homossexual e cheirador de pó. Vc está fazendo isso certo
.

A imputação ofende a honra subjetiva da vítima, ao dirigir ofensas que, ainda denotam preconceito em relação à cor e orientação sexual, o que torna o crime qualificado.

Desta forma incidiu o acusado às penas dos artigos 140, § 4º c/c art. 141, III, todos do CPB.

A Denúncia foi recebida em 14 de setembro de 2018.

Em razões recursais
(id.11.021), o recorrente pugnou:
1)
Da absolvição por atipicidade de conduta;
2)
Redimensionamento da pena aplicada
e
3)
prequestionamento da matéria.

Em sede de contrarrazões
(id.7539953), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e no mérito o
sejam acatadas, na íntegra, as presentes razões e, via de consequência, provido integralmente o recurso de apelação interposto pela Defesa de JOÃO PAULO HOLANDA MARQUES, a fim de agravar em 1/6 (um sexto) a pena base aplicada.

Nesta instância superior
(id.8184353), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
parcial provimento,
de forma que a decisão vergastada seja reformada, apenas para o fim de aplicar a razão de 1/6 para agravar a pena, por ocasião da segunda fase da dosimetria, em virtude da agravante de ter o agente cometido o crime contra o irmão, por ser a medida mais razoável e em conformidade com o entendimento jurisprudencial.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos instruídos para julgamento na sessão de videoconferência. Incluir em pauta

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
JOAO PAULO HOLANDA MARQUES JUSSARA
por intermédio de advogado constituído, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 9ª Vara Criminal da Capital
(
id.6128376
) que condenou igualmente o ora apelante à pena de 01 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, em regime Aberto,
por preencher os requisitos do artigo 44, do Código Penal, substituindo a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, prestação de serviços à comunidade.

DA ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DE CONDUTA
.

A defesa se insurge contra a sentença alegando que o apelante não procedeu com dolo específico consistente no
animus caluniandi, difamandi vel injuriandi
, muito pelo contrário, o fez tão somente com
animus criticandi
, tendo em vista o ofendido, seu irmão, que divergem por questões de herança do falecido pai, bem como por questões políticas a respeito da vítima apoiar Jair Bolsonaro, na época candidato a presidente da República do Brasil.

Adianto que vislumbro não cabimento no requerimento da Defesa, trago à baila o artigo 140, § 3º, do CPB, para maiores esclarecimentos:

Art. 140 - Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro:

(...)

§ 3º
Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes a raça, cor, etnia, religião, origem ou a condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência:
(Redação dada pela Lei nº 10.741, de 2003)

Pena - reclusão de um a três anos e multa.

Inicialmente é de se registrar que o crime imputado ao acusado - injúria preconceituosa, antes da vigência da Lei 12.033, de 29 de setembro de 2009, era de ação penal privada, somente se iniciando a persecução penal pelo ajuizamento de Queixa-Crime pelo ofendido. Contudo, a redação contemporânea do parágrafo único do artigo 145 do Código Penal, passou a titularidade da ação ao penal para o Ministério Público, condicionando seu exercício à representação do ofendido.

No caso dos autos, o ofendido procurou a Delegacia de Polícia e registrou ocorrência contra o acusado através do Boletim de Ocorrência nº Policial de nº 00042/2018.100037-4, registrado em 06/06/2018, o que gerou o Inquérito Policial nº 00042/2018.100037-4, pelos fatos imputados na denúncia, ora indicou de forma inequívoca a sua intenção de vê-la responsabilizado pelo crime de injuria preconceituosa, conforme se observa no Registro de ocorrência acostado no referido documento.

Em que pese a defesa alegar que o acusado proferiu os referidos termos em sua rede social twitter em razão de divergência política e familiar, tal argumento não tem o condão de descaracterizar o atuar delituoso.

No que tange ao pedido de Absolvição, adianto que
rejeito
a alegação em comento, ficou evidente durante a instrução processual que
materialidade
e
autoria,
ficaram provadas que foram publicadas mensagens ofensivas a GABRIEL PINHEIRO JUSSARA em uma conta particular na rede social Twitter, em nome do acusado
JOAO PAULO HOLANDA MARQUES JUSSARA
, ratificando o expediente investigativo, onde consta cópia de mensagem publicada na conta twitter do acusado, no qual o apelante proferiu os seguinte termos “
Preto direitista capitão do mato, que nunca abriu um livro, vota em Bolsonaro, fala mal da esquerda mas tem 30 anos e nunca trabalhou. Da série capitalistas sem capital”,
bem como publicou outra mensagem no qual arguiu
“Apoia Bolsonaro mas é homossexual encubado e cheirador de pó. Vc está fazendo isso certo”,
indicando que o acusado tem relação direta com os fatos apurados nessa ação penal.

Analisando o conteúdo dos depoimentos prestados pela vítima
GABRIEL PINHEIRO JUSSARA
, sobressai de maneira coesa e harmônica que o apelante praticou o crime de injúria contra o acusado.

Em juízo, afirmou:

“QUE sua noiva e amigos o informara sobre a publicação ofensiva na conta da rede social twitter do acusado.”

A informante
MAGNA MARGARETH DE ANDRADE PINHEIRO
, mãe da vítima, declarou:

“QUE confirma a postagem dos comentários injuriosos, e disse que tais ofensas ao filho, por parte do denunciado, eram recorrentes.”

As informantes MARIA SOLANGE MARQUES JUSSARA e LUANA CELI MARQUES JUSSARA, mãe e irmã do acusado, também tiveram conhecimento da publicação da mensagem na rede social, que, segundo LUANA CELI, foi excluída cinco minutos após a divulgação.

É de nosso conhecimento que a palavra da vítima é configurada prova idônea diante da harmonia com os demais elementos colhidos durante o processo, possui relevante valia para comprovar a prática do crime em questão, trago à baila jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL TENTADA NO ÃMBITO DOMÉTICO - PROVAS INSUFICIENTES - ABSOLVIÇÃO
. Nos crimes relacionados à violência doméstica, as palavras da vítima têm significativa importância, mas devem ser contextualizadas com os outros elementos do arcabouço probatório para justificarem a condenação. Havendo dissonância entre as provas constituídas nos autos, sendo que a causação não desincumbiu de seu mister de comprovar a materialidade delitiva, a absolvição, em prestígio ao primado da não culpabilidade, é imperativa.
(TJ-MG - APR: 10521130112837001, Relator: Cassio Salomé, Data de Julgamento: 23/04/2015, Câmaras Criminais, Data de Publicação: 30/04/2015).

APELAÇÃO. CRIME DE AMEAÇA PRATICADA NO AMBITO DA VIOLÊNCIA

DOMÉSTICA. SENTENÇA QUE JULGA PROCEDENTE A PRETENSAO PUNITIVA

ESTATAL PARA CONDENAR O ACUSADO PELA PRATICA DO CRIME PREVISTO NO

ARTIGO
147
DO
CP

(...)

No que diz respeito ao mérito do recurso

defensivo, e compulsando o conjunto probatório coligido, verifica

se que não procede a pretensão absolutória do crime de ameaça

imputado ao acusado tendo como vítima sua, ex-companheira.

Destaca-se que palavra da vítima, nos crimes de violência familiar,

assume especial relevância, na medida em que geralmente são

perpetrados na clandestinidade, a salvo da presença de possíveis

espectadores. Desta forma, estando o depoimento da vítima, - que foi

colhido em sede judicial respeitado o princípio do devido processo

legal, - coerente e harmônico aos demais elementos dos autos, é

plenamente possível embasar uma condenação exclusivamente em

seu relato. (...)
(TJ-RJ - APL: 00168363420128140063, Relator: Siro Darlan de Oliveira, Data de Julgamento: 15/09/2015, 7ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/09/2015).

APELAÇÃO CRIMINAL - LESÕES CORPORAIS - ART. 129, § 9º, INC. DO CPB – VIOLÊNCIA DOMÊSTICA –
LEI MARIA DA PENHA
– ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - APELO IMPROVIDO
. Incabível a tese absolutória eis que a vítima afirmou em seu depoimento que fora agredida a socos, chutes e atingida por uma corrente, deliberadamente e que não haviam testemunhas no momento dos fatos, situação esta que é característica comum nos crimes de violência doméstica, ocasião que reclama uma credibilidade maior à palavra da agredida. 2) Apelo improvido.
(TJ-ES - APL: 00287343720128080035, Relator: Adalto Dias Tristão, Data de Julgamento: 13/04/2016, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/04/2016).

O acusado/apelante em Juízo confessou a autoria das mensagens em sua mídia social, dizendo que estava com raiva do ofendido e que pretendia apenas fazer uma crítica política.

Assim, tem-se que o conteúdo do interrogatório do apelante coaduna-se perfeitamente com os depoimentos prestados pelas informantes e vítima.

Assim, não há espaço nos autos para acolher a tese defensiva sobre atipicidade da conduta narrada na peça exordial acusatória.

Infere-se do acervo de provas, com destaque para prova oral, restou comprovado que a vítima se sentiu ofendida em sua honra diante das palavras proferidas pelo acusado, tanto que foi até uma Delegacia de Polícia e representou contra o mesmo.

Assim, a conduta se amolda perfeitamente ao tipo penal que restou condenada, não se podendo considerar qualquer fato que possa desqualificar o conjunto probatório, que apontou sem quaisquer dúvidas para os elementos normativos do tipo, ora caracterizados e comprovados a ensejar chancelar o Juízo de Censura, nos termos do artigo 140, §3 º, c/c art. 141, III, do Código Penal.

Não merece acolhimento os argumentos da defesa quando afirma que o apelante não teve intensão de ofender, uma vez que os termos utilizados pelo acusado “
preto direitista, capitão do mato,

homossexual encubado e cheirador de pó”,
nas redes sociais contra seu irmão, faz referência a sua cor e raça, preferência sexual.

É evidente nos autos, que o acusado ao proferir os referidos termos teve como intensão ofensa a dignidade ou decoro da vítima, agindo dessa feita com dolo
caluniandi, difamandi vel injuriandi,
não havendo que se falar em atipicidade de conduta.

Nesse sentido:

EMENTA: CONSTITUCIONAL - PENAL - PROCESSO PENAL - INJÚRIA RACIAL - PROVA - CONDENAÇÃO - RECURSO DEFENSIVO - PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO AFASTADO - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - OFENSA VERBAL RELACIONADA À RAÇA E COR DA VÍTIMA - HONRA SUBJETIVA - DOLO CARACTERIZADO - PENA. Para a configuração do delito de injúria racial, além do dolo, elemento subjetivo do tipo, exige-se um fim específico, a intenção de humilhar e ofender a honra subjetiva de alguém de forma preconceituosa, com a utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião ou origem. No caso concreto, restou comprovado nos autos que a acusada ofendeu a honra subjetiva das vítimas, quando fez referência a sua cor, oportunidade em que as chamou de "macaca" e "macaco". Ademais, por se tratar de crime cometido oralmente, a palavra da vítima e da testemunha ganha grande relevância, pois é considerado crime transeunte que não deixa vestígios, certo que o fato de estar a acusada voluntariamente embriagada não é capaz de afastar a sua responsabilidade penal, o que somente seria possível se demonstrada que a embriaguez resultou de caso fortuito ou força maior. Pretensão desclassificatória para o delito previsto no artigo 345 do Código Penal, exercício arbitrário das próprias razões, afastada, eis que configurado o dolo de injuriar na conduta da acusada. Condenação mantida. Pena aplicada no mínimo legal e substituída por duas restritivas de direitos. Recurso desprovido.

(APELAÇÃO CRIMINAL TJ-RJ nº 0413551.86.2014.8.19.0001, julgada 08/05/2018)

APELAÇÃO. INJÚRIA PRECONCEITUOSA. TRATA-SE DE RECURSO DE APELAÇÃO QUE SE INSURGE CONTRA SENTENÇA QUE RECONHECEU O ACUSADO COMO INCURSO NAS SANÇÕES DO ART. 140, § 3º C/C ART. 141, INCISO III, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, TENDO SIDO FIXADA A PENA EM 01 (UM) ANO E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA NO REGIME ABERTO, E PAGAMENTO DE 13 (TREZE) DIAS-MULTA, SUBSTITUÍDA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR 02 (DUAS) PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO, CONSUBSTANCIADAS EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE OU ENTIDADE PÚBLICA, E PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. INCONFORMADA, A DEFESA INTERPÔS O PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO, REQUERENDO A ABSOLVIÇÃO, ALEGANDO ATIPICIDADE DA CONDUTA. PARECER DA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA, EMITIU PARECER DA LAVRA DA EMINENTE DRA. SILVIA LIZ DELL'OME, PUGNANDO PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO QUE NÃO MERECE PROVIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE INQUESTIONÁVEIS. PRIMEIRAMENTE, CUMPRE AFASTAR A TESE DEFENSIVA SOBRE A ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO EM RAZÃO DA EMBRIAGUEZ DA ACUSADA. EM QUE PESE A DEFESA ALEGAR QUE ACUSADA ESTAVA SOBRE EFEITO DE ÁLCOOL, EMBRIAGADA, TAL ARGUMENTO NÃO TEM O CONDÃO DE DESCARACTERIZAR O ATUAR DELITUOSO, VEZ QUE DEVERIA A DEFESA DEMONSTRAR TRATAR-SE DE EMBRIAGUEZ COMPLETA E INVOLUNTÁRIA, DECORRENTE DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR, E QUE TORNASSE A APELANTE INTEIRAMENTE INCAPAZ DE ENTENDER O CARÁTER ILÍCITO DO FATO. ASSIM, CUMPRE RELEMBRAR O TEOR DO ARTIGO 28, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL QUE EXPRESSAMENTE DISPÕE QUE A EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA OU CULPOSA NÃO EXCLUI A IMPUTABILIDADE PENA. IGUALMENTE, NÃO HÁ RESPALDO NO CADERNO DE PROVAS SOBRE A ATIPICIDADE DA CONDUTA DA ACUSADA, QUE AO PREFERIR XINGAMENTOS, ALEGA A DEFESA QUE A VÍTIMA NÃO TERIA SE SENTIDO OFENDIDO. ORA, DATA MÁXIMA VÊNIA AOS ARGUMENTOS DEFENSIVOS, CUMPRE OBSERVAR QUE EM SEDE JUDICIAL, A VÍTIMA C. A. S. RELATOU QUE NO DIA DOS FATOS ESTAVA TRABALHANDO NA PORTARIA DO CLUBE IMPÉRIO, ONDE ESTAVA SENDO REALIZADO UM BAILE DA 3ª IDADE, QUANDO A RÉ, AO ENTRAR NAS DEPENDÊNCIAS DO MESMO, FOI EM SUA DIREÇÃO E O CHAMOU DE CRIOULO SAFADO E MACACO SAFADO. DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS ROBUSTOS E FIRMES. CONSIGNA-SE QUE, A ACUSADA NÃO APRESENTOU SUA VERSÃO DOS FATOS, VEZ QUE NÃO COMPARECEU EM JUÍZO APESAR DE DEVIDAMENTE INTIMADA, SENDO DECRETADA SUA REVELIA. ASSIM, NÃO HÁ ESPAÇO NOS AUTOS PARA ACOLHER A TESE DEFENSIVA SOBRE A ATIPICIDADE DA CONDUTA NARRADA NA PEÇA EXORDIAL ACUSATÓRIA. INFERE-SE DO ACERVO DE PROVAS, COM DESTAQUE PARA PROVA ORAL, RESTOU COMPROVADO QUE A VÍTIMA SE SENTIU OFENDIDA EM SUA HONRA DIANTE DAS PALAVRAS PROFERIDAS PELA ACUSADA, TANTO QUE FOI ATÉ UMA DELEGACIA DE POLÍCIA E REGISTROU OCORRÊNCIA CONTRA A MESMA. PORTANTO, A CONDUTA SE AMOLDA PERFEITAMENTE AO TIPO PENAL QUE RESTOU CONDENADA, NÃO SE PODENDO CONSIDERAR QUALQUER FATO QUE POSSA DESQUALIFICAR O CONJUNTO PROBATÓRIO, QUE APONTOU SEM QUAISQUER DÚVIDAS PARA OS ELEMENTOS NORMATIVOS DO TIPO, ORA CARACTERIZADOS E COMPROVADOS A ENSEJAR O CHANCELAMENTO DO JUÍZO DE CENSURA, NOS TERMOS DO ARTIGO 140, §3 º, DO CÓDIGO PENAL. EM QUE PESE RESTAR FUNDAMENTADO PELO JUÍZO DE PISO QUE O DELITO FOI PRATICADO EM LOCAL PÚBLICO, SENDO PRESENCIADO POR MUITAS PESSOAS, CUMPRE DESTACAR QUE A REFERIDA CAUSA DE AUMENTO NÃO FOI SEQUER SUSCITADA NA PEÇA EXORDIAL ACUSATÓRIA, DATA MÁXIMA VÊNIA, ENTENDO QUE O ENTENDIMENTO DO DOUTO MAGISTRADO FERE O PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE A DENÚNCIA E SENTENÇA. PORTANDO, TORNA-SE IMPERIOSO RETOCAR DE OFÍCIO A R. SENTENÇA PARA AFASTAR A CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 141, III DO CP, AFRONTA AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA, POIS É SABIDO QUE NÃO PODERÁ O JUIZ CONCEDER NADA A MAIS (ULTRA PETITA) OU DIFERENTE DO QUE FOI PEDIDO (EXTRA PETITA). AFASTAR A CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 141, III DO CP, POR AFRONTA AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA, FIXANDO A PENA ESTATAL DEFINITIVA EM 01 ANO DE RECLUSÃO E 10 DIAS-MULTA, CONTEMPLADO AINDA A APELANTE COM A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR UMA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS, CONSISTENTE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE PELO TEMPO RESTANTE DA PENA, EM LOCAL E CONDIÇÕES A SEREM ESTABELECIDAS PELO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO CONHECIDO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO E, DE OFÍCIO, AFASTAR A CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 141, III DO CP, POR AFRONTA AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA, FIXANDO A PENA ESTATAL DEFINITIVA EM 01 ANO DE RECLUSÃO E 10 DIAS-MULTA, CONTEMPLADO AINDA A APELANTE COM A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR UMA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS, CONSISTENTE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE PELO TEMPO RESTANTE DA PENA, EM LOCAL E CONDIÇÕES A SEREM ESTABELECIDAS PELO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS, MANTIDA NO MAIS, A R. SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS E JUDICIOSOS FUNDAMENTOS.

(APELAÇÃO CRIMINAL TJ-RJ nº 0001151-75.2015.8.19.0032, julgada 17/04/2018)

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento do ora recorrente no delito praticado contra a vítima, insultando, fazendo referência a vida pessoal, seu trabalho e sua raça, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

Dessa forma, está cabalmente caracterizado o crime de injúria qualificada, previsto no art. 140, § 3º, c/c art. 141, III, todos do CPB, devendo a condenação ser mantida.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA APLICADA

Por fim o apelante se insurge contra a dosimetria da pena, pleiteando a sua redução.

Inicialmente deixo consignado que a análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal é da discricionária apreciação do magistrado, o que não há de ser confundido com arbitrariedade. Deverá, então, o julgador pautar-se pela denominada discricionariedade regrada no momento da fixação da pena base.

As regras delineadas no referido dispositivo é que vão nortear o julgador na concretização do princípio constitucional da individualização da pena, insculpido no inciso XLVI, do artigo 5º da Constituição Federal.

A pena-base foi adequadamente fixada, sendo reconhecida na sentença que as circunstancias judiciais do art. 59 do CP lhe eram favoráveis, e por tal razão não se afastou do patamar mínimo legal, fixando em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

O pedido de reanálise da dosimetria da pena se fundamenta na alegação defensiva de não ter sido fixada a pena intermediária de forma escorreita pelo magistrado de primeiro grau, uma vez que majorou em 3 (três) meses a agravante prevista no art. 61, II, “e”, do CPB, quando o correto seria aplicar o quantum de 1/6, o que equivaleria a 2 (dois) meses.

Com a devida vênia, embora o Código Penal não estabeleça parâmetros pré-definidos para a redução da pena em razão da incidência de circunstâncias atenuantes ou agravantes, cabendo ao magistrado fixar o patamar necessário dentro de parâmetros razoáveis e proporcionais.

É certo que diante da falta de previsão legal expressa, a doutrina tem recomendado a utilização do percentual de 1/6 para cada agravante ou atenuante, por corresponder ao menor montante fixado para as causas de aumento e diminuição da pena.

É cediço, contudo, que o STJ perfilha o entendimento no sentido de adotar um patamar imaginário de 1/6 para cada circunstância, seja agravante ou atenuante, obedecendo-se, logicamente, a escala de preponderância, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado (STJ – AgRg no HC 370.184/RS, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 9/5/2017, DJe 22/5/2017).

Observa-se no presente caso, a pena base foi agravada face o crime ter sido cometido contra o irmão, em 3 meses, o que significa 1⁄4 da pena base, além do mais, o juízo singular não justificou a razão pela qual aplicou um quantum inferior à fração paradigma adotada pela Corte Superior, o que entendo, que

o referido quantum aplicado não ser razoável e proporcional.

Há de se destacar ainda que o juízo singular reconheceu a presença da atenuante do art. 65, III, “d”, do CPB e agravante do art. 61, II, “e”, do CPB, deixando de aplicar somente a confissão, em razão da pena base fixada no seu mínimo legal.

Entendo que aqui há de ser feita correção da sentença, uma vez que havendo o concurso entre circunstâncias atenuantes e agravantes que não tenham previsão no art. 67 do CPB e que possuem a mesma natureza haverá a compensação dos efeitos entre ambas (equivalência entre as circunstâncias).

Logo, há que haver a compensação entre a atenuante da confissão com e a agravante prevista no art.61, II, “e”, do CPB, mantendo a pena intermediária em
1 (um) ano e 10 (dez) dias-multa.

Presente a majorante do art. 141, III, do CPB, no qual aumento em 1/3, fixando a pena definitivamente em
1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, e mais 13 (treze) dias-multa.

Mantenho os demais termos da sentença

PREQUESTIONAMENTO

Quanto ao prequestionamento da mat
é
ria trazida
à
lume pela Defesa, cumpre ressaltar que na hip
ó
tese, toda a quest
ã
o suscitada ser
á
devidamente analisada e n
ã
o h
á
que falar em restri
çã
o
à
eventual interposi
çã
o de recursos extraordin
á
rio e especial, pois, consoante entendimento un
í
ssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justi
ç
a, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido ju
í
zo de valor sobre a quest
ã
o constitucional ou federal suscitada, sendo desnecess
á
rio o pronunciamento expresso sobre todos dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso e, no
mérito, concedo parcial provimento
à pretensão recursal, para
alterar
a pena para

1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, e mais 13 (treze) dias-multa, pelo crime tipificado no art. 140, §3º, c/c art. 141, III, todos do CPB, mantido os demais termos da sentença.

É como voto.

Belém/PA,

de junho de 2023.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 21/06/2023